Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005142-87.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Fátima Soares
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Fátima Soares, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante em 1o.3.2020, acusada de tentar subtrair 4 garrafas de shampoo, 1 condicionador e 1 creme, do estabelecimento comercial “Farmácia Ultra Popular”.
Expôs que a prisão foi convertida em preventiva durante a realização da audiência de custódia, contudo, argumenta que a conduta da qual é acusada se qualificaria como insignificante, haja vista que a coisa furtada teria valor ínfimo, importando na necessidade do reconhecimento da atipicidade material.
Aduziu ainda que, malgrado a paciente possua demais condenações pela prática do crime de furto, não há corrente jurisprudencial que impeça a aplicação do princípio da insignificância em casos dessa natureza.
Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que a paciente seja colocada em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares.
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada tal premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Ab initio, registro que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi registrada por mídia audiovisual (Id. 35698477), porém foi transcrita apenas a parte dispositiva do decisum.
Assim, entendo que por ora está prejudicada a análise do pedido, porquanto não é possível verificar a legalidade dos fundamentos da decretação da prisão preventiva.
Desta feita, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Portanto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que reputar pertinentes, bem como encaminhe cópia da mídia audiovisual da audiência em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator